Tribunal: TCU
Processo: 032.093/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11003/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.093/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Jose Aranha de Siqueira Lima (XXX.871.541-XX); Elber Pinto Nunes (XXX.037.837-XX); Fernando Carlos Romero Teixeira (XXX.163.128-XX); Gracinda Bordalho de Melo (XXX.416.291-XX); Marlene Smith Chuva (XXX.380.517-XX); Pericles Mendes Pereira (XXX.315.917-XX); Ricardo Jorge Belfort de Carvalho (XXX.690.104-XX); Vicente Miguel Marin (XXX.324.000-XX); Wesley de Queiroz Silva (XXX.562.961-XX); Wildson Muniz Pereira (XXX.379.031-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.